Tribunal: TJDFT
Processo: 0746396-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR TERCEIRO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM SUFICIENTEMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor com o objetivo de majorar a condenação em danos morais, a qual foi fixada pelo juízo de origem por ter o requerente sido negativado indevidamente por negócio jurídico firmado por terceiro fraudador. O recorrente afirma que a sentença, ao arbitrar o quantum dos danos morais, não considerou que o veículo negociado fora registrado em seu nome, a despeito de haver sido entregue à terceiro que, além de utilizá-lo, cometeu diversas infrações cujas multas de trânsito também foram anotadas em seu nome. Alega que esses fatos repercutiram em sua vida, de modo a atingir seus direitos da personalidade.
2. Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que o montante indenizatório arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para compensá-lo pelo infortúnio suportado e está em harmonia com os valores arbitrados por esta Turma Recursal em situações semelhantes.
3. Precedentes: Acórdão 1174864, 07535943820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus EDUARDO AUGUSTO CORREA MARTINHO; Acórdão 666052, 20120111357147ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/3/2013, publicado no DJE: 5/4/2013. Pág.: 288. Partes: ITAÚ UNIBANCO S.A versus MARTHA MARIA HYGINO DOS SANTOS.
4. Frise-se que cabe ao Juízo de 1o grau sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, e a mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
5. Ademais, a alteração do critério adotado pelo Juízo de 1a instância constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados, daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.